Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600377-46.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2021
Número: 0600377-46.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/03/2021
Processo referência: 0600377-46.2020.6.16.0169
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600377-
46.2020.6.16.0169 julgou desaprovadas as contas apresentadas pelos prestadores de contas Airton
Antonio Agnolin Prefeito e Osni Ademir Fontana, relativas as Eleições Municipais de 2020, com
fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Airton Antonio
Agnolin, que concorreu ao cargo de Prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no
município de Nova Cantu/PR, desaprovadas vez que foram declaradas doações recebidas em data
anterior à entrega da prestação de contas parciais, mas não informadas à época; - houve o
recebimento indevido de doações financeiras no total de R$12.000,00 (doze mil reais), oriundas de
pessoas físicas, de valor superior a R$ 1.064,10 sem observar a transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, conforme determina o art. 21, §1º da Res.
TSE nº 23.607/2019, sendo que a soma dos valores considerados irregulares alcança a quantia de
R$12.000,000, o que representa 64,86 % do valor total das receitas financeiras (R$ 18.500,00 ) e
representa o equivalente a 54,22% do valor global das contas (R$ 22.128,00)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AIRTON ANTONIO AGNOLIN PREFEITO
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
AIRTON ANTONIO AGNOLIN (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 OSNI ADEMIR FONTANA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
OSNI ADEMIR FONTANA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42702
737
17/09/2021 19:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.659

RECURSO ELEITORAL 0600377-46.2020.6.16.0169 – Nova Cantu – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AIRTON ANTONIO AGNOLIN PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: AIRTON ANTONIO AGNOLIN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 OSNI ADEMIR FONTANA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: OSNI ADEMIR FONTANA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
EMBARGANTE: AIRTON ANTONIO AGNOLIN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
I N E X I S T E N T E .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
Num. 42702737 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719540357900000041679504
Número do documento: 21091719540357900000041679504

se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Airton Antônio Agnolin (id.
39156416), em face do Acórdão nº 59.144 (id. 38395216), que recebeu a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.-TSE 23.607/2019, ART. 47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA DE
R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE
23.607/2019. GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-TSE 23.607/2019, a falta de apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da Prestação de Contas final.

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517,
Num. 42702737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719540357900000041679504
Número do documento: 21091719540357900000041679504

Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020.

3. Nos termos do art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, “as doações financeiras
de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal”.

4. Conforme a jurisprudência do TSE, as doações feitas pelos candidatos em
prol de sua campanha também são submetidas ao referido preceito normativo,
pois o propósito da regra é aferir a origem dos recursos, ao passo que seu
descumprimento não se traduz em falha meramente formal (REspE nº
060302828, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/09/2020).

5. Se os recursos financeiros recebidos em desacordo com essa regra foram
utilizados, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, ainda que
identificado o doador (Res.-TSE 23.607/2019, art. 21, § 4º).

6. Recurso conhecido de desprovido.

O embargante aduz que a decisão embargada foi omissa, porque deixou de analisar
o fato de que o prestador apresentou justificativa idônea da receita considerada omissa na
prestação de contas parcial. Requer, ao final, o recebimento dos Embargos de Declaração com
efeitos infringentes, para que seja reformada a decisão, reconhecendo a omissão e julgando
parcialmente procedente o Recurso interposto.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento dos
Embargos, diante de suposta intempestividade e, alternativamente, pela sua rejeição (id.
40118966).

Em síntese, é o relatório.

II - VOTO

II.i - A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento dos
Embargos, em face de sua intempestividade.

Contudo, verifica-se que a intimação do acórdão ocorreu em 06/07/2021 (terça-feira)
por meio do DJe nº 130, sendo que o presente Recurso foi interposto em 09/06/2021, portanto,
dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 275, § 1º do Código Eleitoral, de forma que é
tempestivo.

Num. 42702737 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719540357900000041679504
Número do documento: 21091719540357900000041679504

Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido

II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii - Assevera o embargante que o acórdão apresenta omissão, porquanto deixou
de analisar o fato de que o prestador apresentou justificativa idônea da receita considerada
omissa na prestação de contas parcial. Ainda, afirma que o gasto em questão se trata de
pagamento por serviços contábeis que foram pagos a José Jacir Pereira, para realização da
presente prestação de contas, sendo o gasto contratado em 26/09/2020 e pago em 26/10/2020,
por meio do cheque nº 850.009. Assim, afiança que a omissão na prestação de contas parcial se
deu por motivo idôneo, pelo fato de que a despesa ainda não havia sido paga no momento da
prestação parcial.

Os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista que é incontroverso que o
embargante infringiu ao disposto no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no art.
47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020, os quais
estabelecem o seguinte:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
Num. 42702737 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719540357900000041679504
Número do documento: 21091719540357900000041679504

esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
Num. 42702737 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719540357900000041679504
Número do documento: 21091719540357900000041679504

caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

[...]

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com
a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

Restou expresso no acórdão mencionada obrigação, conforme se observa:

As Resoluções do TSE que regulamentaram as Prestações de Contas para as
eleições dos anos de 2016 e 2018 (nº 23.463/2015 e nº 23.553/2017) previam
que a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não correspondia à efetiva movimentação de recursos
poderia caracterizar infração grave, que seria apurada na oportunidade do
julgamento da Prestação de Contas final.

Porém, para as eleições de 2020, verifica-se que houve mudança significativa a
respeito desse ônus e suas consequências, tendo a Res.-TSE nº 23.607/2019
assim disciplinado a matéria em seu art. 47, § 6º:

[...]

Nesses termos, depreende-se do dispositivo que, doravante, a não
apresentação tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos deve vir
acompanhada de justificativa idônea do descumprimento do ônus normativo, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas final, sob
pena de caracterização de infração grave, que enseja a desaprovação das
contas.

No caso sob análise houve omissão de despesas/receitas no valor total de
R$ 350,00 e não foi apresentada justificativa pelo candidato quanto ao
descumprimento do ônus normativo, verificando-se gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas.

A alegação de que o gasto foi omisso na prestação de contas parciais, porque teria
sido pago somente após a sua entrega, não se configura como justificativa idônea do
descumprimento do ônus normativo.
Num. 42702737 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719540357900000041679504
Número do documento: 21091719540357900000041679504

Note-se que, como dito pelo próprio prestador, a despesa foi contratada em
26/09/2020, de modo que deveria ter sido declarada na prestação de contas parcial, que foi
entregue em 25/10/2020, ainda que se alegue que o pagamento tenha sido realizado
posteriormente (26/10/2020) e por esse motivo tenha sido omisso da referida prestação de
contas parciais.

Como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral:

Como dito pelo próprio embargante, a despesa omitida foi contratada em
26/09/2020, de forma que deveria ter sido declarada na prestação de contas
parcial.

Ressalte-se que como consignado no acórdão embargado, não se trata de
irregularidade formal, pois acarreta prejuízos à correta fiscalização concomitante
e à confiabilidade das contas, prejudicando o acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores.

Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser suprida, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados
pelo embargante, para fins de prequestionamento.

III - CONCLUSÃO

Num. 42702737 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719540357900000041679504
Número do documento: 21091719540357900000041679504

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600377-
46.2020.6.16.0169 - Nova Cantu - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 AIRTON ANTONIO AGNOLIN PREFEITO, AIRTON ANTONIO
AGNOLIN - Advogado do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
RECORRENTE: PR21989-A ELEICAO 2020 OSNI ADEMIR FONTANA VICE-PREFEITO, OSNI
ADEMIR FONTANA - EMBARGADO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA
LAGOA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitou-os,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 14.09.2021.

Num. 42702737 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719540357900000041679504
Número do documento: 21091719540357900000041679504

Num. 42702737 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719540357900000041679504
Número do documento: 21091719540357900000041679504